Tribunal: TJBA
Processo: 8056121-23.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8056121-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal

IMPETRANTE: LAYLA MAYANE LIMA SANTOS

Advogado(s):
GABRIEL DE MENESES REZENDE (OAB:BA44891-A)

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA CRIMINAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL BUSCANDO TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS E ANÁLISE DE SEU CONTEÚDO. INFORMES QUE NOTICIAM O CUMPRIMENTO DA MEDIDA, OBJETO DO PEDIDO. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial, inicialmente, proferido por Juízo Federal, que havia autorizado o acesso, a extração e a subsequente análise do conteúdo armazenado em aparelho telefônico celular que se encontrava em posse da Impetrante, que figurava como namorada de indivíduo sob investigação criminal, no bojo de Inquérito Policial.

O pleito
do Mandado de Segurança
visava a
tornar sem efeito
a referida decisão, sob o argumento principal da alegada ausência de correlação entre o objeto da investigação e o conteúdo do dispositivo telefônico da Impetrante, pugnando, ao final, pela concessão definitiva da segurança para que a decisão guerreada fosse declarada sem efeito.

Após
o indeferimento
do pedido liminar,
em 07/11/2024,

no juízo federal
e a informação de declínio de competência do Inquérito Policial correlato,
o Tribunal Regional Federal da 1ª Região
, em 21.02.2025,
declinou da
competência para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.
Os autos foram
Distribuído
s
, por sorteio, em 22.09.2025, para minha Relatoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cingia-se primariamente em verificar a legalidade e a correta fundamentação do ato judicial que determinou a extração e análise de dados do aparelho celular da Impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das informações processuais e dos documentos acostados aos autos demonstra que a medida judicial de extração e análise dos dados contidos no aparelho telefônico da Impetrante, cuja anulação constituía o cerne do pedido formulado no
mandamus
, havia sido integralmente cumprida pelas autoridades competentes antes do julgamento final da segurança. O cumprimento da medida tornou
prejudicado o writ.

O
Juízo de origem informou o subsequente arquivamento
do procedimento
para análise das medidas cautelares,
inexistindo medidas pendentes de deliberação
. Da análise dos
Autos 8005398-60.2024.8.05.0250,

o Parecer do Ministério P
ú
blico de Primeiro Grau
noticia
o cumprimento das medidas cautelares requeridas pelo órgão Acusado
r
,
objeto do Mandamus. (
ID 478290784, dos Autos 8005398-60.2024.8.05.0250)
.

A cessação da coação ou da ameaça de coação ilegal, materializada pelo arquivamento
do procedimento
e pela consumação do ato judicial que se buscava impedir, conduz à superveniente ausência de interesse de agir da parte impetrante, conforme a previsão legal que disciplina a matéria.

IV. DISPOSITIVO :

Mandado de Segurança julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8056121-23.2025.8.05.0000

,
da
Primeira Câmara Criminal
,
sendo Impetrante
LAYLA MAYANE LIMA SANTOS,
Advogado ,o Bel. GABRIEL DE MENESES REZENDE (OAB:BA44891-A)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar
o Mandado de Segurança
m prejudicad
o
, em razão da perda do objeto.

E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.